Tribunal: TRF3
Processo: 5001706-35.2025.4.03.6143
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
7/907)

5001706-35.2025.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001706-35.2025.4.03.6143

RELATOR: AUDREY GASPARINI

PARTE AUTORA: FRANCISCO MARCELINO COSTA RODRIGUES

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: DANIELA COIMBRA - SP155015-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ISABEL TERESA GONZALEZ COIMBRA - SP123166-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ERIKA CRISTINA FILIER - SP258118-A

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GERENTE DA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM LIMEIRA

ADVOGADO do(a) PARTE RE: FERNANDA MARIA BONI PILOTO - SP233166-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. LEVANTAMENTO DE SALDO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DOENÇA GRAVE. ROL DO ARTIGO 20 DA LEI No 8.036/90 NÃO TAXATIVO. FINALIDADE SOCIAL DA NORMA. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a liberação do saldo do FGTS para custeio do tratamento de dependente acometido por Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sentença concedeu parcialmente a segurança e determinou à autoridade impetrada a liberação dos valores depositados na conta vinculada da parte impetrante, observando-se o bloqueio do valor cedido em virtude das operações de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o levantamento do saldo do FGTS para custeio do tratamento de saúde de dependente da parte impetrante acometido por Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante da ausência de previsão expressa no rol do artigo 20 da Lei no 8.036/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado da Turma reconhece a possibilidade de apreciação do pedido de liberação do FGTS quando há prova documental, dispensando, nesse caso, a realização de prova pericial.

O rol do artigo 20 da Lei no 8.036/90 não é taxativo, permitindo interpretação extensiva para autorizar o saque em situações análogas às expressamente previstas, especialmente quando demonstrada a gravidade da doença e a necessidade do tratamento.

O direito ao levantamento do FGTS deve ser analisado sob a ótica da finalidade social do fundo, que visa garantir amparo financeiro ao trabalhador e seus dependentes em situações de vulnerabilidade, incluindo a necessidade de tratamento médico essencial à saúde e qualidade de vida.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais Regionais Federais admite a liberação do FGTS em casos excepcionais, desde que demonstrada a gravidade da enfermidade e a necessidade de recursos para o tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa oficial desprovida.

Tese de julgamento:

O rol do artigo 20 da Lei no 8.036/90 não é taxativo, admitindo-se interpretação extensiva para autorizar o levantamento do saldo do FGTS em casos excepcionais de doença grave de dependente do trabalhador.

O levantamento do saldo do FGTS para tratamento de dependente acometido por Transtorno do Espectro Autista (TEA) é juridicamente possível, pois a situação se enquadra na finalidade social da norma e na proteção ao direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.036/90, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 757.197/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 19.09.2005. STJ, AgRg nos EDcl no REsp 644.557/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 01.08.2005. TRF 3a Região, RemNecCiv 5000340-29.2023.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, julgado em 21/09/2023. TRF 3a Região, ApelRemNec 5011682-25.2021.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, julgado em 13/07/2023. TRF 3a Região, RemNecCiv 5006611-02.2018.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, julgado em 24.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5001706-35.2025.4.03.6143

RELATOR: AUDREY GASPARINI

PARTE AUTORA: FRANCISCO MARCELINO COSTA RODRIGUES

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: DANIELA COIMBRA - SP155015-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ISABEL TERESA GONZALEZ COIMBRA - SP123166-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ERIKA CRISTINA FILIER - SP258118-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: FERNANDA MARIA BONI PILOTO - SP233166-A

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GERENTE DA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM LIMEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança objetivando o levantamento do saldo do FGTS para tratamento de dependente acometido de doença diagnosticada como "Transtorno do Espectro Autista (TEA)".

A sentença proferida concedeu parcialmente a segurança para "(...) declarar o direito da impetrante à imediata liberação dos valores existentes na conta vinculada ao FGTS, em razão de doença grave de seu filho menor, observando-se o bloqueio do valor cedido em virtude das operações de alienação fiduciária por ela realizadas, nos termos do artigo 20-D, § 5o da Lei no 8.036/90" (Id 356938713).

Subiram os autos por força do reexame necessário.

Id 357439583, manifestou-se o representante do MPF de 2a Instância pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção.

É o relatório.

VOTO

Debate-se nos autos sobre a legalidade do ato da autoridade impetrada que indeferiu pedido de utilização do saldo existente em conta vinculada ao FGTS para as despesas decorrentes de tratamento médico para transtorno do espectro autista - TEA (CID 10: F 90, CID 11: 6A02), doença de que padece o filho menor da parte impetrante de acordo com a inicial e documentos acostados no Id 356938479.

A sentença proferida concluiu pela procedência parcial do pedido, entendendo seu prolator que:

"(...) Muito embora a situação retratada nos autos não se amolde com perfeição a nenhuma das situações abstratamente descritas referido dispositivo legal, o levantamento dos valores depositados em conta vinculada ao FGTS se revela viável, uma vez que a jurisprudência dos tribunais pátrios tem conferido uma interpretação extensiva ao dispositivo em comento, em atendimento a princípios constitucionais, em especial os direitos fundamentais à vida, saúde e à dignidade" (Id 356938684) e "(...) No caso dos autos, nada obsta que este juízo defira a liberação tão somente dos valores que não se encontrem indisponibilizados para movimentação por força de contrato de alienação ou cessão fiduciária" (Id 356938713).

Entendo necessária a produção de prova pericial a fim de se comprovar a doença indicada pela parte impetrante.

Os documentos carreados aos autos que atestam a doença, produzidos unilateralmente pela parte, não são suficientes para embasar o pedido, na medida em que deveriam ser submetidos ao crivo da ampla defesa, inclusive com a produção de prova em sentido contrário.

Não obstante, é assente o entendimento desta Segunda Turma quanto à possibilidade de análise do pedido de liberação do saldo do FGTS para tratamento de doença, inclusive em sede de mandado de segurança. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. LEVANTAMENTO DO SALDO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DE DEPENDENTE. TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 20 DA LEI N. 8.036/90. ROL NÃO TAXATIVO. FINALIDADE SOCIAL DA NORMA. POSSIBILIDADE.

- A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que, em se tratando de doença grave e havendo necessidade da importância depositada no FGTS, o trabalhador tem direito ao levantamento do saldo, ainda que não se trate de doença expressamente prevista na legislação. Precedentes.

- O STJ possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o rol das hipóteses de movimentação da conta de FGTS, estabelecido no art. 20 da Lei no 8.036/90, é exemplificativo. Precedente: STJ, 3a Turma, REsp 1.083.061, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJE 7.4.2010.

- Na hipótese dos autos, a filha do casal (titulares da conta fundiária) é portadora do “Transtorno do Espectro do Autismo”, surgindo, assim, o direito ao levantamento do saldo do FGTS, a fim de que seja assegurado acesso ao valor depositado para fazer frente às despesas com o tratamento e à aquisição dos medicamentos.

- Tratando-se de mandado de segurança, não cabem honorários advocatícios, ex vi do art. 25 da Lei 12.016/2009 e da Súmula no 105 do STJ.

- Remessa oficial não provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000340-29.2023.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 21/09/2023, Intimação via sistema DATA: 26/09/2023);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTA VINCULADA. DOENÇA GRAVE NÃO ELENCADA EXPRESSAMENTE NO ART. 20 DA LEI No 8.036/1990. POSSIBILIDADE.

- O FGTS tem múltiplas finalidades sociais, especialmente dar amparo financeiro ao trabalhador (em situações tais como desemprego involuntário) e criar volume de recursos para financiar políticas públicas em diversas áreas (p. ex., financiamentos habitacionais, saneamento e infraestrutura socioeconômica). Em razão disso, o ordenamento jurídico tem delimitado a movimentação do FGTS mediante listas positivadas em atos normativos.

- As hipóteses tratadas no art. 20 da Lei no 8.036/1990 devem ser interpretadas restritivamente (vale dizer, trata-se de lista taxativa), devendo ser cumpridas pela CEF. Porque essas hipóteses de saque foram abstratamente positivadas, pelo titular da competência normativa, dentro de limites da discricionariedade concedidos pela ordem jurídica, o Poder Judiciário também deve respeitá-las, contudo, harmonizando aspectos particulares que os autos revelem, podendo avaliar, no caso concreto, se há justificativas jurídicas igualmente protegidas pelo Estado de Direito que permitam saques pelo trabalhador.

- O caso sub judice cuida de situação concreta na qual é juridicamente legítimo o saque do FGTS, porque o motivo do pleito emerge como motivo equivalente àqueles descritos no art. 20 da Lei no 8.036/1990, conciliando os mesmos propósitos individuais e públicos. Nessas circunstâncias, é presumível que o levantamento pelo trabalhador atenda aos melhores propósitos do FGTS.

- Pela documentação acostada aos autos do Mandado de Segurança, conforme revela pesquisa realizada no sistema PJ-e de Primeiro Grau, verifica-se que a autora é titular de conta vinculada ao FGTS em relação a qual pede levantamento, bem como comprova que seu filho é portador de transtorno do espectro autista (CID F 84.0).

- Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004052-26.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 24/08/2023, Intimação via sistema DATA: 28/08/2023).

Assim, ressalvado meu entendimento pessoal, no caso, não há que se falar em produção de prova pericial porquanto esta Turma entende cabível a apreciação do pedido de liberação do saldo do FGTS quando este se encontra plenamente demonstrado nos autos através da juntada de prova documental inequívoca, a qual dispensa dilação probatória.

Com efeito, a enumeração do artigo 20, da Lei no 8.036/1990 não é taxativa, permitindo interpretação extensiva a hipóteses não elencadas diante do alcance social da norma e, portanto, em casos excepcionais é possível a liberação do saldo do FGTS para situações não previstas no mencionado dispositivo legal.

Neste sentido, destaco precedentes:

ADMINISTRATIVO. FGTS. LEVANTAMENTO. ART. 20 DA LEI No 8.036/91. ROL NÃO-TAXATIVO.

1. É cediço que, ao aplicar a lei, o julgador não deve restringir-se à subsunção do fato à norma, mas sim, estar atento aos princípios maiores que regem o ordenamento e aos fins sociais a que a lei se dirige (art. 5.o, da Lei de Introdução ao Código Civil).

2. Ao instituir o sistema do FGTS, o legislador pátrio teve por meta garantir ao trabalhador o direito a uma espécie de poupança forçada, da qual ele pudesse lançar mão em situações difíceis, como na perda do emprego, em caso de doença grave, ou até para adquirir a moradia própria, mediante o Sistema Financeiro de Habitação.

3. A jurisprudência do STJ tem admitido a liberação do saldo do FGTS em hipótese não elencada na lei de regência, mas que se justifica, por serem o direito à vida, à saúde e à dignidade do ser humano garantias fundamentais asseguradas constitucionalmente.

4. Recurso especial improvido.

(REsp 757.197/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ 19/09/2005, p. 310);

FGTS. LEVANTAMENTO DOS SALDOS DE FGTS. TRATAMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE, NÃO ELENCADA NO ART. 20, XI, DA LEI No 8.036/90. POSSIBILIDADE.

1. A enumeração do art. 20, da Lei 8.036/90, não é taxativa, admitindo-se, em casos excepcionais, o deferimento da liberação dos saldos do FGTS em situação não elencada no mencionado preceito legal, como no caso dos autos. Precedentes.

2. Ao aplicar a lei, o julgador se restringe à subsunção do fato à norma. Deve atentar para princípios maiores que regem o ordenamento jurídico e aos fins sociais a que a lei se destina (art. 5o, da Lei de Introdução ao Código Civil).

3. Possibilidade de liberação do saldo do FGTS não elencada na lei de regência, mas que se justifica, por ser o direito à vida, à saúde e à dignidade do ser humano garantia fundamental assegurada constitucionalmente.

4. In casu, o recorrido ajuizou ação ordinária com pedido de tutela antecipada, objetivando o levantamento do seu saldo da conta vinculada ao FGTS, para atender à necessidade grave de sua mãe, portadora de Hiperinsuflação Pulmonar, Artéria Aorta Alongada e Depressão Profunda, necessitando dos respectivos valores para tratamento, tendo em vista o alto custo dos medicamentos necessários, e o fato de o autor estar desempregado.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no REsp 644.557/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2005, DJ 01/08/2005, p. 329);

ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. LEVANTAMENTO DO SALDO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 20 DA LEI N. 8.036/90. FINALIDADE SOCIAL DA NORMA E DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE. ESCOLHA DA SISTEMÁTICA DO SAQUE ANIVERSÁRIO. IRRELEVANTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

- O rol de hipóteses que autorizam o levantamento do saldo depositado na conta vinculada, previsto no art. 20 da Lei n° 8.036/1990, deve ser interpretado à luz da finalidade social do FGTS, nos termos do art. 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, e do direito constitucional à saúde do titular da conta e de seus dependentes.

- A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de doença grave, e havendo necessidade da importância depositada no FGTS, o trabalhador tem direito ao levantamento do saldo, ainda que não se trate de doença expressamente prevista na legislação. Precedentes.

- A opção pela sistemática do Saque Aniversário não configura óbice ao saque nas hipóteses de doença grave, haja vista que, consoante dispõe o artigo 20-A, §2o, II, da Lei no 8.036/1990, tal modalidade não excepciona o saque por motivo de doença.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5011682-25.2021.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 13/07/2023, Intimação via sistema DATA: 14/07/2023);

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. FINALIDADE SOCIAL DA NORMA: PROTEÇÃO SOCIAL. SAQUE-ANIVERSÁRIO. LEI N. 13.932/2019. TRATAMENTO DE DOENÇA. FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO -TEA. POSSIBILIDADE. ART. 20 DA LEI N. 8.036/90. ROL NÃO TAXATIVO. APELAÇÃO DA CEF IMPROVIDA.

- A Lei n. 13.932/2019 instituiu a modalidade de saque-aniversário do FGTS e o seu art. 20 determina que o titular do FGTS poderá fazer a opção da seguinte forma: a) saque-rescisão e b) saque-aniversário.

- A liberação do saldo total do FGTS foi requerida pelos seguintes motivos: a) antes de ser desligado da empresa, na qual trabalhava, aderiu ao saque-aniversário, na forma da Lei; b) atualmente está desempregado desde o dia 15/09/2021; c) sustentou que o titular da conta do FGTS que adere ao saque-aniversário pode retirar uma parte do saldo até 2 (dois) meses após o mês de aniversário, mas perde o direito à retirada do saldo total de sua conta do FGTS, no caso de demissão sem justa causa, denominado saque-rescisão; d) seu filho menor impúbere foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e e) as hipóteses de levantamento do FGTS, previstas no art. 20 da Lei n. 8.036/90, não são taxativas.

- A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que, em se tratando de doença grave e havendo necessidade da importância depositada no FGTS, o trabalhador tem direito ao levantamento do saldo, ainda que não se trate de doença expressamente prevista na legislação. Precedentes.

- O STJ possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o rol das hipóteses de movimentação da conta de FGTS, estabelecido no art. 20 da Lei no 8.036/90, é exemplificativo. Precedente: STJ, 3a Turma, REsp 1.083.061, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJE 7.4.2010.

- Na hipótese dos autos, o filho do titular da conta fundiária é portador do Transtorno do Espectro do Autismo, surgindo, assim, o direito ao levantamento do saldo do FGTS, a fim de que seja assegurado acesso ao valor depositado para fazer frente às despesas com o tratamento e à aquisição dos medicamentos.

- Registre-se que a opção pela modalidade saque-aniversário não cria óbice ao levantamento do saldo de FGTS, no caso de grave enfermidade do titular da conta ou dependente. A respeito: TRF3, 2a T., AC n. 5000851-60.2022.4.03.6111, Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 29/03/2023, DJEN 03/04/2023.

- Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, para o fim de acrescer 1% (um por cento) sobre o valor fixado na r. sentença, ID 273581672.

- Apelação improvida. Honorários Majorados.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002020-29.2021.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 06/09/2023, DJEN DATA: 13/09/2023);

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTO DO SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS. DOENÇA GRAVE NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE PELA LEI N. 8.036/1990. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TUTELA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DO TITULAR DA CONTA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

1. A Lei no 8.036/1990 elenca quais são as hipóteses autorizadoras da movimentação do saldo do FGTS. In casu, a autoridade impetrada negou o levantamento dos valores encontrados na conta vinculada ao FGTS do impetrante ao argumento de que a doença de que padecia o titular – insuficiência cardíaca – não estava prevista como uma daquelas que aptas a permitir a liberação dos montantes.

2. Ocorre que a jurisprudência dos tribunais pátrios tem firmado entendimento na linha de que, em se cuidando de uma doença grave, e havendo necessidade de se utilizar os valores depositados em conta vinculada ao FGTS, o trabalhador teria direito ao levantamento da soma, ainda que a doença não encontrasse expressa previsão na normativa de regência do FGTS. Vale dizer: o rol do art. 20 da Lei n. 8.036/1990 não seria marcado pela sua taxatividade, mas pela possibilidade de ser interpretado extensivamente (TRF-3, AC n. 0000743-04.2012.4.03.6003/MS, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Primeira Turma, j. 10.04.2018).

3. Outra não poderia ser a posição assumida pela jurisprudência, pois em tais hipóteses há de se tutelar o direito fundamental à saúde do titular da conta vinculada ao FGTS. De nada adiantaria resguardar o trabalhador com a previsão de uma conta fundiária se, de outro lado, as somas ali depositadas não pudessem ser utilizadas para ampará-lo em problemas graves de saúde. No caso dos autos, a gravidade da doença do impetrante está atestada por diversos documentos médicos que foram trazidos aos autos. De outro passo, a dificuldade financeira para custear o tratamento médico de que necessita também é evidente, como demonstrado pelos extratos de suas contas bancárias e pela sua declaração do IR, com o que a sentença deve ser integralmente mantida.

4. Reexame necessário a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 1a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5006611-02.2018.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 24/10/2019, Intimação via sistema DATA: 06/11/2019).

No caso dos autos observa-se que foi juntado relatório médico do qual consta que o filho da parte requerente faz acompanhamento para Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F 90, CID 11: 6A02) e que necessita de intervenção multidisciplinar (Id 356938479). Portanto, comprovada hipótese de doença grave de que está acometida dependente da parte impetrante e se depara analogia com as causas que possibilitam o levantamento do saldo do FGTS por motivos de tratamento médico enumeradas no artigo 20 da Lei no 8036/90, ressaltando-se que citado dispositivo legal faz referência ao “trabalhador ou qualquer de seus dependentes”.

Anoto que o emprego da analogia pressupõe o elemento de semelhança relevante, a nota comum entre os fatos devendo ser aquela pela lei considerada como determinante da norma no caso expressamente previsto, nas hipóteses legais vislumbrando-se o elemento de gravidade do estado de saúde de dependente de trabalhador optante a determinar a autorização de levantamento do FGTS, elemento este que se apresenta na espécie tratada nos autos.

Por estes fundamentos, nego provimento à remessa oficial, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. LEVANTAMENTO DE SALDO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DOENÇA GRAVE. ROL DO ARTIGO 20 DA LEI No 8.036/90 NÃO TAXATIVO. FINALIDADE SOCIAL DA NORMA. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a liberação do saldo do FGTS para custeio do tratamento de dependente acometido por Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sentença concedeu parcialmente a segurança e determinou à autoridade impetrada a liberação dos valores depositados na conta vinculada da parte impetrante, observando-se o bloqueio do valor cedido em virtude das operações de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o levantamento do saldo do FGTS para custeio do tratamento de saúde de dependente da parte impetrante acometido por Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante da ausência de previsão expressa no rol do artigo 20 da Lei no 8.036/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado da Turma reconhece a possibilidade de apreciação do pedido de liberação do FGTS quando há prova documental, dispensando, nesse caso, a realização de prova pericial.

O rol do artigo 20 da Lei no 8.036/90 não é taxativo, permitindo interpretação extensiva para autorizar o saque em situações análogas às expressamente previstas, especialmente quando demonstrada a gravidade da doença e a necessidade do tratamento.

O direito ao levantamento do FGTS deve ser analisado sob a ótica da finalidade social do fundo, que visa garantir amparo financeiro ao trabalhador e seus dependentes em situações de vulnerabilidade, incluindo a necessidade de tratamento médico essencial à saúde e qualidade de vida.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais Regionais Federais admite a liberação do FGTS em casos excepcionais, desde que demonstrada a gravidade da enfermidade e a necessidade de recursos para o tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa oficial desprovida.

Tese de julgamento:

O rol do artigo 20 da Lei no 8.036/90 não é taxativo, admitindo-se interpretação extensiva para autorizar o levantamento do saldo do FGTS em casos excepcionais de doença grave de dependente do trabalhador.

O levantamento do saldo do FGTS para tratamento de dependente acometido por Transtorno do Espectro Autista (TEA) é juridicamente possível, pois a situação se enquadra na finalidade social da norma e na proteção ao direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.036/90, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 757.197/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 19.09.2005. STJ, AgRg nos EDcl no REsp 644.557/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 01.08.2005. TRF 3a Região, RemNecCiv 5000340-29.2023.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, julgado em 21/09/2023. TRF 3a Região, ApelRemNec 5011682-25.2021.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, julgado em 13/07/2023. TRF 3a Região, RemNecCiv 5006611-02.2018.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, julgado em 24.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão